Tribunal: TJSP
Processo: 2376654-47.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE – EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – Fixada pena corporal em regime semiaberto, deverá o sentenciado ser intimado pessoalmente para comparecer e iniciar o cumprimento da pena assim que

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE – EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – Fixada pena corporal em regime semiaberto, deverá o sentenciado ser intimado pessoalmente para comparecer e iniciar o cumprimento da pena assim que verificada a existência de vaga, admitindo-se a expedição do mandado de prisão somente após a intimação, em caso de não comparecimento – Inteligência da Resolução 474/2022, do CNJ, e dos Comunicados 724/2023 e 67/2025, da Corregedoria Geral de Justiça, do TJSP – Precedentes – Ademais, no caso concreto, em mais de uma decisão, o juiz da execução determinou a prévia intimação pessoal do sentenciado e estabeleceu que somente se ele não comparecesse é que deveria ser expedido mandado de prisão, em acolhimento de pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, até que, sem o sentenciado ter sido intimado pessoalmente e sem qualquer motivação, foi determinada a expedição de mandado de prisão – Concessão de ofício da ordem, para revogar a ordem de prisão - NÃO CONHECERAM DO HABEAS CORPUS E CONCEDERAM DE OFÍCIO A ORDEM